Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718600-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: LH SALGUEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DF PLAZA LTDA contra a decisão proferida na ação de declaratória c/c despejo, autos sob n. 0715915-73.2023.8.07.0001, que determinou a emenda da petição inicial para ratificar a planilha de cálculo da dívida locatícia e excluir a cobrança dos honorários contratuais, sob pena de manter a cobrança com a advertência de que a parte assumirá o risco de menor sorte ao mérito. O caso não se amoldas nas hipóteses de cabimento do agravo instrumento previstas no art. 1015 do CPC, bem como não configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para a aplicação da taxatividade mitigada (Tema repetitivo 988 do STJ), porquanto o Juízo a quo já recebeu a petição inicial com a cobrança dos honorários contratuais (ID 15978875 dos autos originários). Nos termos do art. 10 do CPC intime-se a agravante a respeito da possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator